Tribunal: TJDFT
Processo: 0766131-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0766131-56.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMAO ANGELO SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A. DESPACHO Em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (art. 6o do CPC), defiro o pedido apresentado em ID 70006292, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada da documentação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora